Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716175-27.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0737436-50.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, que estipulou os parâmetros de cálculo do débito exequendo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença homologatória de acordo e o processo foi extinto, com fulcro no artigo 487, III, "b", do CPC[1]. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 104369458 dos autos de origem Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora